Tribunal: TJDFT
Processo: 0751055-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751055-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0724081-60.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de salário. A decisão de ID 66843120 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 15% dos rendimentos da agravada/executada. A agravada apresentou agravo interno e pedido de revogação da liminar. A decisão de ID 69110146 manteve a decisão agravada. A agravada/executada apresentou a petição de ID 71778969 postulando a revogação da liminar deferida por esta relatora. Decido. Compulsando os autos, verifico que o pedido de revogação da liminar já foi apreciado, contudo, foi mantida a decisão de antecipação da tutela recursal, conforme ID 69110146. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso, cuja pauta já está marcada para data próxima. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de ID 71778969. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora